Tribunal: TJSP
Processo: 2235539-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Licenciamento de veículo automotor. Necessidade de instrução do feito para a melhor compreensão do impedimento oposto pela autoridade administrativa. Medida liminar indeferida. Recurso improvido.